Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717365-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIO GONCALVES DE MENDONÇA AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por ANTÔNIO GONÇALVES DE MENDONÇA contra a decisão de ID 230184273, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais n. 0738223-69.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, ora agravada. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: Apura-se dos autos que as partes controvertem acerca da elegibilidade do autor para parte das terapêuticas prescritas nos relatórios médicos de ids. 210332411, 210332412, 210332418, 210332419, 210332420 e 227065023 e, também, dos lindes da responsabilidade da ré ao custeio de tais terapêuticas, não emergindo, muito embora a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de plano de saúde, ostente natureza consumerista, a hipossuficiência técnica daquela parte em relação a esta hábil a a justificar a inversão do ônus probatório postulada, razão pela qual INDEFIRO pretensão deduzida pelo autor com tal desiderato. [...] (ID 210332400). A parte agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que está presente a hipossuficiência técnica, razão pela qual seria cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Ressalta que a ausência dessa inversão pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, diante da complexidade técnica envolvida. Colaciona julgados em abono de sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a tutela recursal para garantir a imediata suspensão do processo até o julgamento de mérito; e b) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que o ônus da prova incumbe ao agravado, em face da incidência do Código do Consumidor no caso dos autos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de tutela recursal em relação à decisão operada pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo autor, ora agravante. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova em demanda ajuizada por consumidor contra operadora de plano de saúde, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica para comprovação dos fatos. De início, destaca-se que o contrato firmado entre as partes está submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo o agravado administrado por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. No caso concreto, os documentos constantes dos autos (IDs 210332411, 210332412, 210332418, 210332419, 210332420 e 227065023) indicam a necessidade de tratamento domiciliar (home care), cuja análise técnica escapa ao domínio do consumidor médio. Quanto ao ônus probatório, impende salientar, conforme ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, no Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 735, que: [...] O Código de Processo Civil inova quanto ao sistema de distribuição dos ônus probatórios, atendendo corrente doutrinária que já vinha defendendo a chamada "distribuição dinâmica do ônus da prova”. Na realidade, criou-se um sistema misto: existe abstratamente prevista em lei uma forma de distribuição, que poderá ser no caso concreto modificada pelo juiz. Diante da inércia do juiz, portanto, as regras de distribuição do ônus da prova no Código de Processo Civil continuarão a ser as mesmas do diploma processual revogado. [...] O Código de Processo Civil adota essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o art. 373 em seus dois incisos repetir as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, em sei §1o permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e com o respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa. Consagra-se legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no processo. [...] Apesar de o art. 373, §o1, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova "de modo diverso", naturalmente a regra trata da inversão do ônus da prova, até porque, sendo este distribuído entre autor e réu, o modo diverso só pode significar a inversão da regra legal. Tanto assim que o dispositivo expressamente se refere aos casos previstos em lei como umas das hipóteses da fixação "de modo diverso” e esses casos são justamente os de inversão do ônus da prova. Destaco que a alegação de hipossuficiência técnica do consumidor frente à operadora do plano de saúde é verossímil, especialmente diante da natureza médica do serviço de home care, da necessidade de análise de relatórios clínicos e da desigualdade informacional evidente. Pois bem. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais. Com efeito, em situações que envolvam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tem-se que, por ser parte vulnerável na relação, conforme disposto pelo art. 4o do CDC, o juiz pode inverter o ônus da prova. Portanto, tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova que pode ser vista como uma ferramenta processual que objetiva minimizar as consequências da eventual vulnerabilidade do consumidor, promovendo o equilíbrio no debate processual. Colaciono precedente com o referido entendimento: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu. 2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual. [...] (Acórdão 1728601, 07338384920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Ademais, já me manifestei no mesmo sentido em julgado anterior: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificada a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais. 2. Em situações que envolvam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tem-se que, por ser parte vulnerável na relação, conforme disposto pelo art. 4o, do CDC, o juiz pode inverter o ônus da prova. 3. Em que pese a possibilidade da distribuição inversa do ônus da prova, mesmo em casos que envolvam direito do consumidor a inversão não se opera de forma automática. Há necessidade do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a ausência das circunstâncias que justificam a inversão impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor. 4. No caso concreto, verificadas tanto a verossimilhança das alegações, quanto a hipossuficiência técnica em relação aos agravados que, por atuarem de forma específica na área de prestação de serviços de saúde, possuem mais recursos técnicos de defesa em relação ao objeto da lide. 5. Necessidade de inversão do ônus da prova demonstrada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1879352, 0752156-49.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; grifou-se.) Em que pese a possibilidade da distribuição inversa do ônus da prova, mesmo em casos que envolvam direito do consumidor a inversão não se opera de forma automática. Há necessidade do preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a ausência das circunstâncias que justificam a inversão impede que seja imputado ao requerido o ônus probatório que incumbe ao autor. Em relação à hipossuficiência, ressalto que sua aferição nem sempre é pelo critério econômico, essa ausência de recursos pode ser técnica, envolvendo conhecimentos específicos em relação ao objeto litigioso. Ainda, nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos requisitos descritos alhures, que estão ligados ao conjunto fático-probatório dos autos originários. Assim, no caso vertente, em juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, tendo como referência a documentação colacionada aos autos de origem e o atual andamento processual e, em que pese o decidido pelo Juízo de origem, entendo presentes os requisitos necessários à atribuição de tutela recursal ao recurso. Considero que a probabilidade do direito se mostra evidente em razão do preenchimento, por parte do agravante, tanto da verossimilhança das alegações, quanto da hipossuficiência técnica em relação ao agravado que, por atuar de forma específica na área de prestação de serviços de saúde, possui mais recursos técnicos de defesa em relação ao objeto da lide. Além disso, há o risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que o processo está em momento processual de definição das provas que irão servir de base para o magistrado na origem quando do julgamento da demanda. Pelo exposto, observando a necessidade de cautela quanto à análise concreta da possibilidade de inversão do ônus da prova, DEFIRO a tutela recursal ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator